Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701087-46.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: SUSANA RIOS DO NASCIMENTO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição apresentada por SUSANA RIOS DO NASCIMENTO. A peça jurídica indica inconformismo com certidão lavrada por servidora que se utilizou da Portaria n. 01/2017, de 03 de fevereiro de 2017, do 1o Juizado de Fazenda Pública, para exigir novo instrumento procuratório ao advogado que pretende fazer o levantamento de valores em nome do seu cliente. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: a) recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral; b) apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime; c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; d) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; e) exceções de impedimento e de suspeição de seus membros, do representante do Ministério Público que oficiar perante a turma recursal, bem como de juízes e de promotores de justiça que atuarem nas varas dos juizados especiais; f) agravos internos contra decisões monocráticas dos relatores e do presidente da turma recursal; II – processar e julgar originariamente: a) habeas corpus impetrado contra decisão dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública; b) mandado de segurança contra decisões monocráticas em matérias cível e criminal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública; c) conflito de competência entre juízes de juizados especiais; d) restauração de autos.” Assim, por inexistir ato praticado por Juiz, não vislumbro qualquer previsão regimental para se analisar o pedido. Registro, também, que as Turmas Recursais não têm atribuição regimental para proceder a revisão de Portaria que delega funções a Servidores, sujeitos que estão estes atos ao crivo da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator